Tribunal: TJES
Processo: 0024210-79.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024210-79.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: RITA VIEIRA DA SILVA

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA PARA RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. PRAZO PARA ENTREGA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VINCULAÇÃO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (TEMA 996). AUSÊNCIA DE ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE MORA CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MRV Engenharia e Participações S.A. contra sentença da 6ª Vara Cível de Serra que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Rita Vieira da Silva em ação indenizatória, condenando a construtora a restituir valores pagos a título de taxa de evolução de obra, pagar danos materiais no valor de R$ 3.150,00 e indenização referente à inversão da cláusula penal. A apelante sustenta ilegitimidade passiva quanto à taxa de evolução de obra, inexistência de atraso na entrega do imóvel e ausência de fundamento contratual para aplicação da cláusula penal ou condenação por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se a construtora é parte legítima para responder pela devolução da taxa de evolução de obra;
(ii) estabelecer se houve atraso na entrega do imóvel que justifique as condenações por danos materiais, restituição da taxa de evolução de obra e inversão da cláusula penal; e
(iii) determinar a validade da cláusula contratual que vincula o prazo de entrega à obtenção de financiamento, à luz do Tema 996 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A construtora possui legitimidade passiva para responder pela devolução da taxa de evolução de obra, uma vez que é ela quem repassa de forma ilegal o encargo ao consumidor em razão de atraso na entrega das chaves, conforme jurisprudência deste Tribunal.

O prazo para entrega do imóvel deve observar o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, acrescido da cláusula de tolerância de 180 dias, sendo inválida a vinculação do prazo ao contrato de financiamento, conforme precedente vinculante do STJ (Tema 996).

No caso concreto, o contrato foi firmado em 05/01/2013, com prazo de entrega previsto para 30 meses, prorrogáveis por 180 dias. Considerando a cláusula de tolerância, o prazo final para entrega seria 01/01/2016. O imóvel foi entregue em 18/08/2015, antes do prazo contratualmente previsto, não havendo mora contratual.

A ausência de atraso na entrega do imóvel afasta a pretensão de ressarcimento de valores pagos a título de taxa de evolução de obra, a inversão da cláusula penal e a indenização por danos materiais, sendo improcedentes os pedidos iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A construtora é parte legítima para responder pela restituição da taxa de evolução de obra, desde que configurado atraso na entrega do imóvel.

O prazo de entrega do imóvel deve ser contado com base no contrato de promessa de compra e venda, não podendo estar vinculado ao contrato de financiamento, salvo acréscimo do prazo de tolerância.

A inexistência de atraso na entrega do imóvel afasta o dever de indenizar por danos materiais, a devolução da taxa de evolução de obra e a aplicação de cláusula penal contra a construtora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV, e 51; CPC/2015, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.635.428/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 06.11.2019 (Tema 996).

TJES, Apelação Cível nº 035140072576, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, j. 17/08/2021.

TJES, Apelação Cível nº 0007582-15.2017.8.08.0048, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 15/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0024210-79.2017.8.08.0048

APELANTE
:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

APELADO
:
RITA VIEIRA DA SILVA

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por MRV Engenharia e Participações S.A. em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação indenizatória ajuizada por Rita Vieira da Silva, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida a:
a)
restituir os valores pagos no período de 19/11/2014 a 18/08/2015, a título de taxa de evolução de obra, dada a sua ilegalidade;
b)
pagar

indenização referente à inversão da cláusula penal, a ser calculada em sede de liquidação de sentença;
c)
pagar danos materiais a autora no valor de R$ 3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais).

Em suas razões id. 11313398 aponta a apelante, inicialmente, a sua ilegitimidade passiva para ressarcir a taxa de evolução de obra, porquanto os valores foram recebidos pelo Banco do Brasil, que não integra a lide.

Prossegue afirmando que não houve atraso na entrega do imóvel, sendo esta apenas uma estimativa, podendo variar de acordo com a data da assinatura do contrato de financiamento, mormente levando em consideração o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias.

E mais: não há amparo contratual para aplicação de multa sobre o valor do contrato pleiteada pela autora, revelando-se indevida a inversão da cláusula penal.

Por fim, considerando a alegada inexistência de atraso, não há falar em ressarcimento dos alegados prejuízos materiais, que sequer restaram demonstrados.

Pois bem.

Cuidam os autos de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegado atraso na entrega do imóvel.

De plano, afasto a ilegitimidade passiva da apelante para responder pela taxa de evolução de obra, pois, como já decidido por este Egrégio Tribunal, “
s
e a suspensão da cobrança da taxa de evolução de obra é requerida em razão do atraso na entrega das chaves, a legitimidade passiva
ad
causam é, tão somente, da construtora, que repassa sua cobrança, de forma ilegal, aos consumidores.”

(TJES. Agravo de Instrumento nº 5001171-73.2021.8.08.0000. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 13/09/2021).

Deste órgão fracionário:
“
evidenciado o atraso injustificado na conclusão do empreendimento imobiliário, os encargos financeiros assumidos pelo adquirente até a entrega do imóvel não lhe podem mais ser exigidos, devendo ser suportados pela construtora, entre eles a taxa de juros de obra
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140072576, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021).

Fixado este ponto, verifico que o contrato firmado entre as partes na data de 05/01/2013 previa que a entrega das chaves ocorreria no
“prazo de 30 (trinta) meses após o registro do contrato de financiamento à construção do empreendimento firmado entre a promitente vendedora e o agente financeiro”.

Constou na cláusula quinta, ainda, que a conclusão das obras poderia ser prorrogada por até 180 (cento e oitenta) dias, na superveniência de caso fortuito ou força maior.

Acerca do lapso previsto para a entrega das unidades, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante (Tema 996), firmou entendimento no sentido de que
na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.

Desse modo, forçoso reconhecer a abusividade da cláusula que condiciona a data de entrega da obra ao contrato de financiamento, razão pela qual o prazo de 30 (trinta meses) deve ser contado a partir da assinatura do vínculo.

Sob tais premissas, pactuado o instrumento no dia 05 de janeiro de 2013, incumbiria à apelante concluir a obra até o dia 05 de julho de 2015, ou, no máximo, na data de 01 de janeiro de 2016, considerando a incidência da denominada cláusula de tolerância, reconhecidamente válida pelo Tribunal Superior.

E, consoante termo de recebimento de chaves apresentado pela apelada em sua petição inicial, o imóvel foi entregue no dia 18/08/2015, razão pela qual assiste razão à recorrente em seu apelo, inexistindo atraso na entrega.

Não obstante o juízo
a quo
tenha considerado a data prevista no contrato de financiamento firmado posteriormente entre a adquirente e a instituição financeira, fato é que deve ser levado em consideração o marco definido no primeiro contrato.

Afinal, o novo vínculo firmado junto à instituição financeira não tinha a finalidade de substituir ou novar o compromisso de compra e venda concernente às obrigações da promitente vendedora, mas tão somente viabilizar a quitação do preço devido pela compra do bem, tratando-se de contrato coligado ao primeiro.

Em casos análogos, assim já decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA – A ALEGADO ATRASO NA ENTREGA – PRAZOS PREVISTOS NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – INAPLICABILIDADE – TEMA 996/STJ –
PREVALÊNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO NO CONTRATO PARTICULAR
– CIÊNCIA DE ANTEMÃO PELO ADQUIRIDO – PRAZO DE TOLERÂNCIA – ADMISSIBILIDADE – INOCORRÊNCIA DE ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO DESCORTINADO – DEMAIS PEDIDOS PREJUDICADOS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS DESCABIDOS – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO AUTOR NO JUÍZO DE 1º GRAU – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
1) Deve ser rechaçada a argumentação do autor/apelante em prol da prevalência do prazo de entrega estabelecido no contrato de financiamento celebrado com o agente financeiro, haja vista o que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos representativos de controvérsia (Tema 996), no sentido de vedar a vinculação do prazo de entrega a disposições do contrato de financiamento: “Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância”. 2) O contrato de financiamento – assinado em 24/10/2014 – não se sobrepõe ao que havia sido pactuado entre o adquirente e a construtora, desde o dia 05/09/2014, no que diz respeito ao prazo de entrega do imóvel, de modo que as disposições ora invocadas pelo apelante, relacionadas ao “Prazo para Execução das Obras” (B.4) e à “Data Prevista para o Término do Prazo de Construção” (C.9), guardam relação apenas ao que se comprometeu a construtora perante o agente financeiro, e não, ao autor, que desde a assinatura do contrato de promessa de compra e venda tinha plena ciência de que precisaria aguardar, no mínimo, até o dia 28/02/2017 para o recebimento das chaves do imóvel.
3) Foi admitido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça o acréscimo do prazo de tolerância, de tal modo que, somente após a sua extrapolação, presumir-se-á o prejuízo do comprador, conforme reiteradamente vem sendo decidido por aquela Corte Superior ao longo dos últimos anos e, como não poderia ser diferente, igualmente é observado por este Órgão Fracionário. 4) Teria a construtora até o dia 28/08/2017 para proceder a entrega das chaves do imóvel, de modo que, ao comprovar que assim procedeu no dia 27/04/2017, desincumbiu-se do ônus de comprovar que não incorreu em inadimplemento contratual. 5) Não havendo que se falar em atraso por parte da construtora, restam prejudicadas as teses recursais relacionadas: (i) à aplicação, de forma invertida, da multa de 2% de que trata a Cláusula 4.2. do contrato de promessa de compra e venda; (ii) à restituição em dobro dos valores cobrados a título de Taxa de Evolução de Obra e SATI – Taxa de Assessoria Técnica Imobiliária; e (iii) ao ressarcimento dos aluguéis pagos durante o período de atraso na entrega do imóvel. 6) Quanto ao dano moral, este egrégio Tribunal adota o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça de que o dever de indenizar, em tais hipóteses, somente se caracteriza em se verificando uma situação excepcional, em que o atraso injustificado ou a inexecução contratual venha a extrapolar os limites do mero dissabor cotidiano e ocasione efetiva lesão à parte, tornando-se um fato gerador do dever de indenizar; na espécie, não ocorrendo atraso na entrega do imóvel, torna-se imperiosa a manutenção da sentença de improcedência do pedido de indenização por dano moral. 7) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES. Apelação Cível nº 0007582-15.2017.8.08.0048. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 15/12/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE IMÓVEL.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PREVALÊNCIA DO PRAZO DE ENTREGA PREVISTO NO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
AUSÊNCIA DE ATRASO. PRECEDENTES DO STJ. AFASTAMENTO DA RESTITUIÇÃO DOS JUROS DE EVOLUÇÃO DA OBRA, ALUGUEIS E DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO. 1. Existência de duas datas distintas (30/04/2016 e 13/07/2015) para a entrega do imóvel. É incontroverso que as partes firmaram um contrato de promessa de compra e venda em 05/06/2014 estipulando a data de entrega do imóvel em 30/04/2016, com previsão de cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias. Posteriormente, o contrato de financiamento foi firmado com a instituição financeira (fl. 87/114), estabelecendo o prazo de entrega para 13/07/2015, conforme item "c.9" de fl. 88-v. 2. Na aquisição do imóvel em construção, o contrato de promessa de compra e venda não pode condicionar a entrega do imóvel à concessão de financiamento ou a outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância. (STJ; AgInt-REsp 1.793.602; Proc. 2019/0019261-3; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 23/11/2020)
3. Sucede que o prazo de 13/07/2015 foi estabelecido no segundo contrato e exclusivamente para fins de pagamento do financiamento bancário obtido junto ao Banco do Brasil S.A., de forma que a primeira avença permaneceu válida, não sendo possível presumir a intenção da construtora de que o prazo de entrega do imóvel fosse postergado após a celebração do novo contrato, sobretudo porque não houve pactuação clara no sentido de extinguir a estipulação anterior para fixar uma nova e porque o instrumento de financiamento envolveu também o Banco do Brasil S/A, e não só as partes que haviam firmado o primeiro acordo.
4. Com a utilização da cláusula de tolerância de 180 dias estabelecida no contrato entabulado entre as partes, o prazo final para a construtora terminar a obra era 30/10/2016, não havendo que se falar em atraso, eis que a entrega das chaves ocorreu em 17/08/2016, mais de 2 meses ANTES do prazo final. 5. Não configurado o atraso da construtora, improcedem os pedidos de ressarcimento dos valores de juros de evolução da obra e dos alugueis, bem como a indenização por danos morais. 6. No tocante os juros de obra, esclareço que o STJ, no julgamento do Recurso Especial nº 1729593/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que “é ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância”. 7. Recurso provido. (TJES. Apelação Cível nº 0014987-50.2016.8.08.0012. Relator Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data do julgamento 02/08/2022).

No mesmo sentido decidiu a Primeira Câmara Cível, em julgado envolvendo a entrega do mesmo empreendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DESCABIMENTO DA REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – DESCABIMENTO DA INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL EXISTENTE PARA O CASO DO INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR – TEMA REPETITIVO 971/STJ – LEGALIDADE DOS JUROS DE EVOLUÇÃO DE OBRA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para pleitear a revogação da gratuidade da justiça, cabe ao apelado comprovar que houve mudança na condição socioeconômica do beneficiário, se comparada à condição analisada quando do deferimento do benefício. Situação não demonstrada neste caso, em que o apelado busca intempestivamente insurgir-se contra o próprio deferimento da gratuidade. Preliminar de revogação da gratuidade rejeitada; 2. Caso em que as partes firmaram um contrato de promessa de compra e venda, referente a uma unidade imobiliária em construção. A entrega das chaves estava prevista para ocorrer até 31/03/2015, contudo, nos termos de cláusula contratual, a conclusão da obra poderia ser prorrogada por até 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, até 27/09/2015, a menos que houvesse caso fortuito ou força maior;
3. Consta nos autos um outro ajuste, dessa vez um contrato de compra e venda e financiamento, com alienação fiduciária, firmado posteriormente entre o Banco do Brasil S.A. e as partes deste recurso. Nesta segunda avença, destinada ao financiamento da obra, consta como previsão para o término da construção a data de 30/11/2014, nos termos da cláusula C.9 (fl. 104); 4. Este segundo contrato se destinou exclusivamente a regular o financiamento do imóvel junto ao Banco do Brasil S.A., de modo que a data nele prevista para o término da construção (30/11/2014) objetivou apenas ser um marco para o término do período de carência, com seus respectivos encargos contratuais, nos termos das cláusulas C.10 e C.20. Sendo assim, como não houve pactuação expressa no sentido de revogar a avença anterior, a previsão da entrega das chaves continuou a ser a regida no primeiro contrato particular firmado entre as partes, ou seja, 31/03/2015, ou, caso aplicada a cláusula de tolerância, 27/09/2015.
Entendimento análogo já foi adotado por este egrégio Tribunal (TJES; AC 0017773-90.2015.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 22/03/2021; DJES 28/05/2021); 5. A jurisprudência pátria firmou-se no sentido de que “deve ser reputada razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, visto que, por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2º, da Lei nº 4.591/1964 e 12 da Lei nº 4.864/1965) e é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art. 18, § 2º, do CDC)” (STJ, REsp 1582318/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017); 6. Quanto à utilização da cláusula de tolerância, esta colenda Primeira Câmara Cível já decidiu, sob a minha relatoria, que a “prorrogação automática do prazo para a entrega da obra é lícita, até mesmo em razão da complexidade das obrigações assumidas pela construtora, as quais demandam contratação de mão de obra, fornecimento de materiais, dentre outros, e impossibilitam que se determine com precisão uma data de conclusão” (TJES, AC 0011422-09.2012.8.08.0048, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 22/05/2023); 7. Assim, não houve atraso na entrega do imóvel, ocorrida em 18/08/2015, ou seja, no prazo contratualmente previsto, acrescido do período de tolerância, que findaria apenas em 27/09/2015. Não havendo mora por parte da construtora apelada, não há que se falar em inversão da cláusula penal prevista exclusivamente em desfavor do consumidor apelante; 8. Quanto aos juros ou taxa de evolução da obra, assim como pontuado na sentença, é ilegítima a sua cobrança no período posterior à entrega das chaves do imóvel ou quando decorrido o prazo de sua entrega, incluído o período de tolerância. No caso, não houve a demonstração de que foi cobrado tal encargo após a efetiva entrega do imóvel, ou mesmo após o prazo previsto para a conclusão do empreendimento, acrescido do período de tolerância, devendo ser mantida a improcedência do pleito de repetição; 9. Não foi objeto de apelação a parte da sentença que declarou a legalidade da cobrança da taxa de corretagem, à luz da tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema Repetitivo 938; 10. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 0019106-77.2015.8.08.0048. Relator Desembargador Júlio César Costa de Oliveira. Data do julgamento 26/02/2024).

Em suma, não configurado o atraso da construtora, não há falar em ressarcimento da taxa de evolução de obra, danos materiais e inversão da cláusula penal.

De conseguinte,
DOU
P
ROVIMENTO

ao recurso para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)